Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-31.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA. COMPROVAÇÃO. MORA. ENVIO. CARTA REGISTRADA. DESTINATÁRIO. ENDEREÇO. MUDANÇA. CONTRATO. BOA-FÉ. LEALDADE CONTRATUAL. SENTENÇA ANULADA.
1. O envio de carta registrada com aviso de recebimento para o endereço informado no contrato atende ao dever legal de comprovar a mora imposto ao credor fiduciário na ação de busca e apreensão, ainda que a correspondência tenha retornado com a informação de que o destinatário se mudou.
2. O dever anexo de lealdade impõe que os contratantes prestem informações verdadeiras e necessárias para o cumprimento das obrigações contratuais.
3. A nova redação do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, conferida pela Lei n. 13.043/2014, passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor lançado no contrato – aqui incluído eventual termo aditivo – já é suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir que a assinatura constante do referido aviso fosse do próprio destinatário ou de terceiro.
4. Apelação provida.